Tribunal: TJDFT
Processo: 0002198-85.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE PORTABILIDADE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o, INCISO III, DO CDC. COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. No caso, o autor não recolheu o preparo no ato de interposição do seu recurso adesivo e, intimado a sanar tal vício, promoveu o recolhimento na forma simples. Dessa forma, é inadmissível seu recurso.

2. O Código de Defesa do Consumidor, elenca como um dos direitos básicos do consumidor, o dever a informação adequada e clara no tocante aos produtos e serviços ofertados pelo fornecedor. Nesse sentido, artigo 6o, inciso III, do diploma consumerista: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

3. Da análise dos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o fornecedor não informou de forma clara a cobrança de valor relativo à taxa de comissão em relação ao contrato efetuado para a portabilidade da dívida, no entanto tal montante consta do pacto assinado pelas partes, de forma a ensejar a obrigação da devolução do valor não informado adequadamente.

4. Em se tratando de correspondente bancário, a instituição financeira respondente solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço ao cliente ou consumidor final (Resolução 3954/2011 - BACEN).

4. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.